Tribunal: TJDFT
Processo: 0740244-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora descabido o pedido de sobrestamento da execução, à míngua de efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento interposto, a inércia do exequente em manifestar sobre o cumprimento da obrigação pela parte executada, por si só, não gera a presunção de satisfação das obrigações de pagar e de fazer relativa à reparação dos vícios sobre os quais nada se deliberou a respeito de possível adimplemento integral.
2. A extinção do processo de cumprimento de sentença por desídia da parte exequente exige a intimação pessoal do autor, a fim de caracterizar o abandono da causa.
3. Apelação conhecida e provida.